Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-29.2014.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CRIME NO TRÂNSITO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia, notadamente quando não demonstrado prejuízo e não manifestada a insurgência no momento oportuno. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher, ainda que parcialmente, a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio consumado no trânsito restam suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório. Não configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade do réu que, ao conduzir veículo automotor em via pública em excessiva velocidade, colide com outro veículo e, mesmo assim, opta por ignorar o evento e prossegue dirigindo em idênticas condições, perpetrando a situação de risco para os demais condutores que trafegavam pela via, até atingir gravemente o veículo no qual se encontrava a vítima que foi a óbito. Ainda que o réu tenha negado que assumiu o risco de produzir o resultado morte, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, em razão de ter confirmado que provocou os acidentes automobilísticos.